Tribunal: TJMT
Processo: 1042710-03.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042710-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS ALEXANDER NOVOA ALZATE - CPF: 860.758.395-69 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), ADRIELE MONIK ALVES RAMOS - CPF: 028.211.031-31 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO CONDUZIDO PELA RECLAMADA QUE ABALROOU A MOTOCICLETA DO RECLAMANTE. CONVERSÃO A ESQUERDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DO CONDUTOR DA MOTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O art. 186, do Código Civil dispõe que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Se em razão do acidente a vítima teve a sua integridade física ofendida, situação fática que configura hipótese de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, sendo dispensável a prova inequívoca quanto à existência de prejuízo extrapatrimonial.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042710-03.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adriele Monik Alves Ramos

Recorrido(s):

Luis Alexander Novoa Alzate

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 1.193,70 (mil, cento e noventa e três reais e setenta centavos), a título de dano material, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e ainda a pagar à parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

No presente caso, da análise da prova documental, entre eles o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial e o croqui do acidente, restou comprovado que a culpada pelo acidente de trânsito ocorrido em 07/12/2020 às 19h30min foi à condutora do VI (VW Voyage), ora Recorrente, que, ao realizar a conversão para a esquerda, sem se atentar a movimentação de todos os veículos em que transitam em sentido contrário, invadiu a preferencial da motocicleta (V2) conduzida pelo Reclamante/Recorrido, obstruindo com isso a trajetória do motociclista, ocasionando o acidente de trânsito.

Eis o croqui do acidente de trânsito:

Desta forma, a condutora responsável pelo acidente de trânsito deve arca com os danos causados na motocicleta conduzida pelo Reclamante e pelos danos materiais relativos às sessões de fisioterapia realizadas por este para o restabelecimento de sua saúde.

O art. 186, do Código Civil dispõe que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Posto isto, evidenciada a responsabilidade da Recorrente em razão do acidente, deve-se analisar a existência ou não, de danos morais decorrentes da lesão causada à vítima.

Os Danos morais, na definição de Wilson Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria,
“
são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico
.”
(O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, no 1).

O dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in "Curso de Direito Civil Brasileiro", 7o volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, verbis:
"O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão jurídica por eles sofrida."

Feitas tais considerações, verifico que o Recorrido, após o acidente, foi levado pelo SAMU ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde foi submetido a tratamento cirúrgico de fratura do pilão tibial, com a colocação de fixador externo linear em figura delta, conforme prontuários médicos juntados na inicial, logo, restou evidenciado que houve prejuízo a integridade física do Reclamante, fazendo jus ao recebimento de indenização a título de dano moral.

Eis o prontuário médico da cirurgia realizada:

Aliado a este fato, restou evidenciado que a Recorrente não prestou quaisquer auxílio à vítima, pois nada prova neste sentido.

Diante de todos esses elementos e com base no art. 944, do CC, entendo que o valor da condenação a título de dano moral deve ter relação com o alcance estimado do sofrimento provocado pelo ato injusto e a condição econômica das partes, de forma a não gerar o enriquecimento sem causa, bem como não provocar abalo financeiro.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém lhe nego provimento
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023